Tribunal: TJDFT
Processo: 0015242-40.1994.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0015242-40.1994.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMULO DE MEIRA LINS EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Indefiro o pedido de distinção, haja vista que, em que pese o tema primordialmente versado no julgamento do RE 1.412.069/PR (tema 1.255), no STF, diga respeito ao pagamento de honorários de sucumbência quando for parte no processo a fazenda pública, é certo que a discussão segue de forma mais ampla, de modo que o entendimento a ser firmado poderá repercutir no presente feito. Atente-se, o processo tanto versa sobre a questão da fixação de honorários por equidade de forma geral, e não apenas contra a fazenda pública, que o próprio relator fez menção, de forma expressa, ao entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ. Nessas razões, por cautela e em respeito aos princípios da segurança jurídica e economia processual, mostra-se adequado a manutenção da suspensão até que seja julgado o referido paradigma. Retornem os autos ao Gabinete da Presidência do TJDFT. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 16:30:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora